Tribunal: TJDFT
Processo: 0725480-61.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-09-25

Ementa:
Indisponibilidade de bens. Pedidos principal e subsidiário. Falta de exame e de fundamentação.
A decisão que determina a venda antecipada de bens que tiveram decretada a indisponibilidade – sem antes examinar o pedido principal -- para que seja retirada a restrição -- é nula por falta de fundamentação. Apelação provida.